Tribunal: TJMT
Processo: 1020912-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020912-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), YURY CONNAI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 614.815.633-43 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 050.482.431-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES DE MOURA - CPF: 073.539.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE AVISO, PELOS POLICIAIS, ACERCA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA A INEVITABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INDEPENDENTEMENTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE, AOS POLICIAIS, DE QUE MANTINHA DROGAS NO IMÓVEL – NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
LASTREADO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E NOS AUTOS – CUSTÓDIA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – SUSPEITOS QUE, EM TESE, INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE NOTÓRIA PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

Não comprovada a alegação de que os policiais não avisaram o paciente de seu direito ao silêncio, e inexistindo demonstração de que a suposta omissão nesse sentido teria causado qualquer prejuízo, não há falar em reconhecimento de nulidade.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de que a arma de fogo apreendida não estava em poder do paciente, questão afeta ao próprio mérito da ação penal.

É idônea a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando lastreada em elementos informativos dos autos que dão conta da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas e pelo fato de que os suspeitos, aparentemente, integram organização criminosa de notória periculosidade.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yuri Connai Nascimento dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante afirma que houve violação da garantia da não autoincriminação, na medida em que os policiais não teriam informado o paciente do seu direito de permanecer em silêncio, o que o teria levado a confessar informalmente a prática delitiva e justificado a busca domiciliar que culminou na apreensão do material ilícito.

Além disso, sustenta que a arma de fogo em questão não foi encontrada com o paciente.

Outrossim, alega que não estão configurados os pressupostos da segregação cautelar e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não foi idoneamente fundamentada. Nessa linha intelectiva, argumenta que a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas não são fatores suficientes para justificar a
ultima ratio
e que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 147382152).

Junta documentos (Ids. n. 147382153 a 147382164).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 147405199).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 147899716).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 150069188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24 de agosto de 2022, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2022.231343, da Delegacia de Polícia de Juara:

“
Na manhã desta quarta-feira 24/082022, por volta das 06:00 min, esta equipe de investigação estava mantendo vigilância velada a um grupo de suspeitos que recentemente haviam chegado em Juara, sobre os quais havia informações bastante fidedigna prestada por uma pessoa que não quer e não pode se identificar, a qual não obstante possui certa credibilidade nos relatos prestados, tendo em vista, que em outras ocasiões já nos forneceu informação que levaram a prisão de homicidas, traficantes, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga. No caso de hoje, tal informação dava conta de que três integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, oriundos do Município de Campo Novo do Parecis, estariam em Juara fazendo a mercancia ilícita de drogas, portando arma de fogo, planejando fazer um roubo e executar policiais. Por volta das 06:20min, visualizamos quando um dos suspeito saiu da residência apresentando um volume na cintura, deu uma volta pelo bairro e já de retorno, ao ser abordado ainda em via pública, na frente da residência que havia saído, não obedeceu a ordem policial e correu fugindo. Que a equipe policial se manteve na parte externa da referida quitinete verbalizando, até que o suspeito que havia fugido e outros dois saíram com as mãos na cabeça, dizendo que iriam se entregar e que no interior da quitinete em que estavam haviam drogas e uma arma de fogo. Em verificação ao local foi localizado e arrecadado um revólver de calibre .38, individualizado pela alfanumérica W284703, municiado com quatro munições, sendo três intactas e uma deflagrada, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína em forma de pedra, 01 (uma) porção substância análoga a pasta base de cocaína em forma de pó, R$700,00 (setecentos reais) em espécie e uma balança de precisão
” (Id. n. 147382163, p. 10;
sic
).

O impetrante alega afirma que houve violação da garantia da não autoincriminação, alegando que os policiais não teriam informado o paciente do seu direito de permanecer em silêncio, o que o teria levado a confessar informalmente a prática delitiva e justificado a busca domiciliar que culminou na apreensão do material ilícito.

Todavia, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
além da douta defesa não ter comprovado que os policiais não cientificaram o suspeito do direito ao silêncio no momento da abordagem, há nos autos os depoimentos dos policiais afirmando que a busca domiciliar se deu em razão de já terem recebido denúncia anônima de que na quitinete haviam 03 [três] indivíduos que estavam traficando drogas
” (Id. n. 150069188, pp. 3-4;
sic
).

Com efeito, infere-se das declarações prestadas em delegacia pelos policiais civis Milton Lacerda da Silva Campos e Ney da Costa Leite que a busca domiciliar em questão era inevitável, independentemente da aventada confissão do paciente, uma vez que eles já haviam montado campana do redor do imóvel, após receberem denúncias anônimas indicando a prática do tráfico de drogas no local, e ali visualizaram movimentação característica do comércio espúrio (Id. n. 147382164, pp. 17-22), contexto fático que, por si só, justificaria a diligência que redundou na prisão em flagrante do paciente.

Defrontando-se com situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “
não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a representação, pois a apreensão da droga em posse do agravante em quantidade que pode ser considerada incompatível com o simples uso, somada à sua atitude suspeita demonstrada antes da abordagem policial, por certo já seria suficiente a eventualmente ensejar sua representação pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 670.351/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 29.3.2022; data da publicação: 4.4.2022).

Portanto, conclui-se que, ainda que houvesse ficado comprovado que os policiais não fizeram o “aviso de Miranda” ao paciente, faltaria, ao pretendido reconhecimento de nulidade, a demonstração do prejuízo advindo dessa omissão, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que também não houve na espécie.

Quanto à alegação de que a arma de fogo não teria sido encontrada com o paciente, trata-se, evidentemente, de questão afeta ao mérito da ação penal, e que, em virtude da estreiteza procedimental da ação de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não pode ser adequadamente examinada nesta oportunidade, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Ademais, não há falar em inexistência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que, ao proferir tal decisão, o impetrado se reportou a elementos informativos dos autos acerca da materialidade e autoria dos crimes, além de indicar a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta das condutas em apuração, particularmente evidenciadas pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber, 11 porções de pasta-base de cocaína, com massa total de mais de 20g, e três porções de maconha, com massa total de mais de 100g – em conformidade com o verbete sumular n. 25 do mencionado ordem colegiado deste Tribunal de Justiça –, bem como pelo fato de que os policiais inquiridos em delegacia apontaram o paciente e os demais suspeitos como possíveis integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” (Id. n. 147382164, pp. 218-224).

Finalmente, registro que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, não se prestam a infirmar a custódia cautelar, porquanto caracterizado, como visto, o
periculum libertatis
.

Logo, não identifico constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022